Tribunal: TJDFT
Processo: 0708992-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Descumprimento de condições do regime aberto.
1 – As declarações dos agentes penitenciários, no desempenho de função pública gozam da presunção de veracidade. Estão eles, devido às atividades que desempenham, capacitados para esclarecer os fatos e auxiliar a formar o convencimento do julgador.
2 - Ocorrido descumprimento das condições do regime aberto – recolhimento no período de repouso –, o que caracteriza falta grave, e sendo observado o contraditório e a ampla defesa do apenado, homologa-se a falta disciplinar com a consequente perda de 1/6 de eventuais dias remidos.
3 - Agravo não provido.